Tribunal: TJMT
Processo: 0004050-87.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004050-87.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 07.081.467/0001-52 (APELANTE), TATIANA CAROLINE DE MESQUITA - CPF: 339.725.708-56 (ADVOGADO), CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN - CPF: 140.759.638-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MURILO MAGALHAES NOGUEIRA - CPF: 829.271.117-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON SADE HADDAD - CPF: 284.517.086-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INOVAÇÃO RECURSAL - TESES NÃO AVENTADAS NA INICIAL DOS EMBARGOS - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CDA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ÔNUS DO EXECUTADO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Constituem evidente inovação recursal as teses suscitadas em sede de Apelação que não foram aventadas em primeira instância e, por conseguinte, também não foram objeto da sentença objurgada, não podendo ser conhecidas, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A retificação da CDA após a prolação da sentença de Embargos é capaz de gerar efeitos na Execução Fiscal, o que não se observa na hipótese dos autos, em vista de que a substituição do título executivo não se deu por nenhuma das questões suscitadas pelo Embargante.

3. Tem-se por atendidos os requisitos formais de validade previstos nos arts. 202 do CTN e 2o da LEF, quando a CDA que instrui a inicial executiva faz referência ao número do Processo Administrativo do qual é originada, bem como ao fundamento legal dos créditos constituídos (enquadramento e penalidade).

4. A ausência do processo administrativo do qual se originou a dívida não configura cerceamento de defesa, porquanto não constitui requisito para o ajuizamento da Execução Fiscal, já que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o, da Lei n.o 6.830/80 (LEF).

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em razão da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, cabe ao Executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário, a juntada do processo administrativo tributário nos autos da Execução Fiscal (REsp n. 1.311.899/RS).

6. O trabalho que justifica a percepção de honorários de sucumbência é aquele que, de alguma forma, tenha sido determinante para atingir o objetivo almejado. Se o cancelamento de parte da dívida executada não decorre da argumentação contida nos Embargos à Execução, mas sim, em razão da própria substituição da CDA feita pela Fazenda Pública Estadual, antes de qualquer determinação judicial ou de provocação da parte devedora no feito executivo, não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais.

7. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença vista em id. 165386219 e proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução oferecidos contra a Execução Fiscal n.o 0010151-14.2015.8.11.0003, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgada improcedente a pretensão deduzida pela Embargante ora Apelante e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando-a em custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 165386227), a Apelante argui,
em preliminares
, a nulidade da sentença diante da não observância da prejudicialidade entre os Embargos e a Execução Fiscal, sob o argumento de que a Fazenda Pública alterou a CDA executada, excluindo os lançamentos feitos com base na infração
“
24.1.17 – FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO
”
, mantendo os demais fatos geradores, razão pela qual
“
ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança e modificar a CDA faz-se necessária a revogação da r. sentença ID 70208134 (18/11/2021), porque a ora Apelante sagrou-se parcialmente vencedora, visto que os embargos à execução fiscal são a ação que - por excelência - têm como objetivo ‘a invalidação, total ou parcial, do título executivo, e, por conseguinte, obter a extinção da execução por ele emparelhada’
”
.

Aduz, ainda, que a sentença seria nula porque
“
se recusou a suprir as omissões apontadas na ocasião da oposição de Embargos de Declaração apresentados (...) pois não houve enfrentamento das seguintes questões: (1) que a análise da própria CDA permite identificar a ausência da regularidade na inscrição da dívida ativa, visto que: (1.1) sequer faz menção ao número do processo administrativo de lançamento (seja ele por homologação ou de ofício) a permitir a identificação; (1.2) identifica como processo administrativo um “Aviso de Cobrança de Conta Corrente Fiscal”, documento que segundo a legislação estadual não se presta à formalização / constituição de crédito tributário; (1.3) não houve a comprovação da tentativa de notificação pessoal da Apelante a permitir a citação por edital, visto que à Apelante não é possível fazer prova da “não-citação”;
”
.

Sustenta, também, cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem que o
“
Estado do Mato Grosso prestasse esclarecimentos quanto à materialidade do crédito tributário exigido
”
, alegando ser da Fazenda Pública o ônus da prova da lisura do procedimento administrativo e da regular notificação.

No mérito
, alega, em síntese:

- a nulidade da CDA e do feito executivo, repetindo os mesmos argumentos da inicial dos Embargos à Execução;

- a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em operações com consumidor final não-contribuinte do ICMS antes da EC 87/2015 e sem prévia Lei Complementar após a EC 87/2015, conforme decidido pelo STF no Tema n.o 1.093 (RE 1.287.019/DF);

- a inconstitucionalidade do ICMS-Estimativa, uma vez que não prevista na Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir);

- a inconstitucionalidade da exigência de ICMS-Energia Elétrica das transmissoras de energia elétrica;

- o excesso de cobrança pelos juros moratórios estabelecidos acima da taxa SELIC e, por fim,

- a necessidade de redução da condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a dívida foi reduzida em 81%, tendo em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade dos créditos de ICMS-Estimativa, postulando
“
seja adequada a condenação em honorários sucumbenciais, determinando-se que incida sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pelo Estado do Mato Grosso (sob o valor do crédito que perfaz a CDA atualizada
”
.

Intimado, o
ESTADO
Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (id. 165386233).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Embargos à Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Recurso tempestivo (id. 165386231) e preparado (id. 165960659).

Conclusos por redistribuição (id. 174988695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
pretende a reforma da sentença vergastada para que sejam julgados totalmente procedentes os Embargos à Execução por ela manejados, para o fim de extinguir a Execução Fiscal ou então, de forma subsidiária, que sejam adequados os honorários sucumbenciais para que incidam sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
(valor do crédito mantido na CDA).

Do cotejo dos autos, porém, concluo que
o Apelo

não comporta provimento
.

De inicio, adianto que as preliminares de nulidade da sentença arguidas pela Apelante em verdade se confundem com o próprio mérito da demanda, e como tal serão analisadas.

Pois bem.

Constou da sentença vergastada, no que pertine:

“(...) Trata-se de Embargos à Execução Fiscal oposto por
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Afirma a impetrante a ocorrência de
nulidade da certidão de divida ativa em razão do não preenchimento dos requisitos contidos no art. 202 do CTN
. Aduz ainda
a ocorrência de decadência dos créditos tributários, haja vista que a notificação por edital foi nula, não ocorrendo, portanto, constituição regular do crédito
.

No mérito pleiteia a extinção da execução fiscal de origem, bem como o cancelamento da CDA no 201413686, bem como a extinção do crédito tributário pela decadência, pleiteando, ainda, a suspensão da execução fiscal, em razão da garantia ofertada. (...)

Inicialmente, cumpre salientar que vigora em favor da CDA a presunção de sua certeza e liquidez (art. 3o da LEF), a desconstituição desta presunção é ônus do executado, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 3o da LEF, vejamos: (...)

Assim, era dever do embargante ao opor o presente embargos apresentar a prova que precisa para demonstrar o direito alegado, cabendo a ela comprovar a sua insubsistência, por meio de prova cabal.

No tocante ao pleito do embargante para que o embargado esclarecer aos autos quando a materialidade do crédito exequendo, tenho que o pleito deve ser indeferido.

A intervenção deste juízo na busca desta prova só poderia se dar caso demonstrado que o embargante estava impossibilitado de por conta própria ter acesso ao processo administrativo, o que não é o caso, já que sobre o assunto sequer mencionou aos autos, mas percebe-se que em momento algum fez prova nos autos de que tentou obter cópia do procedimento administrativo, como por exemplo, com a anexação de cópia do protocolo de um requerimento junto ao embargado solicitando vista dos autos administrativo.

Deste modo, tenho que era ônus do embargante trazer cópia dos autos administrativo ao processo, não trazendo ou não demonstrando a impossibilidade para tanto, é de rigor o julgamento do feito apenas com o que consta nos autos
.

Entrementes, sequer trouxe aos autos qualquer prova que corrobore o alegado, não cumprindo inclusive com o ônus probatório que lhe incumbia, consoante determina o artigo 373, inciso I, do CPC, não cumprindo ainda com o disposto no artigo 16, §2o da LEF, o qual dispõe que “o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite”.

Para a apreciação das teses alegadas pelo embargante se faz imprescindível analisar a integra do processo administrativo, pois caso contrário
não há como este juízo acolher a alegação, por exemplo, de que a referida CDA é nula
. (...)

Assim,
no tocante ao pleito de nulidade do procedimento administrativo e da CDA por não preencher os requisitos legais, por entender que o embargante não trouxe prova mínima do direito que alega ter, não há como este juízo acolher seu pleito
.

DA DECADÊNCIA

A parte embargante alega tese de decadência,
haja vista que houve nulidade na notificação, por ter sido ela por edital,
o que, consequentemente, acarreta em nulidade na constituição do crédito tributário.

Nesse caso, é plenamente legítimo que a notificação seja realizada por edital, haja vista que a autoridade poderá se valer do edital caso improfícua uma tentativa de notificação pessoal, conforme disposto no artigo 23, §1o do Decreto no 70.235, de 1972. (...)

Portanto, não há que se falar em decadência ante a nulidade da constituição do crédito pela notificação por edital
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, e extingo o feito com a resolução do mérito
.

Condeno a parte autora ao pagamento de
honorários advocatícios
, que arbitro em
10% (dez por cento) do valor da causa
. Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais. (...)” (id. 165386219) (g.n.)

Como relatado na sentença vergastada, denota-se que a pretensão deduzida dos Embargos à Execução diz respeito exclusivamente à nulidade da CDA executada sob a alegação de
ausência dos requisitos formais de validade
previstos no art. 202 do CTN e em razão da
decadência
, restando assim delimitado na inicial:

“(...)
(c)
os presentes Embargos sejam, ao final, julgados integralmente procedentes, com a consequente extinção da Execução Fiscal no 0010151-14.2015.8.11.0003 e cancelamento da Inscrição em Divida Ativa n° 201413686 diante:
(a) da nulidade da Certidão de Dívida Ativa e Aviso de Cobrança no 795399, ante a
ausência dos requisitos formais de validade
; e
(b) da extinção dos créditos tributários pela
decadência
; (...)” (id. 165386215, p. 13) (g.n.)

Disso se extrai que o presente recurso se restringe ao conhecimento das matérias abordadas na sentença, assim como os honorários sucumbenciais, já que as demais insurgências da Apelante não fizeram parte das alegações na inicial dos Embargos à Execução, não podendo ser apreciadas em sede recursal, o que implicaria em flagrante violação do princípio da congruência, sem contar a supressão de instância, pois sequer foram objeto de discussão em Primeiro Grau de jurisdição.

Pelo princípio da congruência, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de forma que qualquer decisão fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento
extra, citra
ou
ultra petita
.

Ainda que os Embargos à Execução sejam a defesa do Executado no processo executivo, é por meio deste instrumento processual que é definida a matéria a ser abordada no julgamento do recurso e, assim como na petição inicial da ação judicial, é o Autor quem delimita os limites da matéria a ser apreciada pelo Poder Judiciário.

Nessa linha de intelecção, o julgamento do mérito da lide deve se restringir aos limites desenhados na petição em que apresentados os Embargos, caso contrário, haverá uma decisão eivada de nulidade, por violação ao disposto no art. 492,
caput
, do CPC, que consagra o princípio da congruência no processo civil brasileiro, ao dispor que:

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Forte nesses fundamentos, deixo de apreciar o recurso em relação aos pedidos constantes nos itens
“
IV. 2. DA INEXIGIBILIDADE DO ‘ICMS-DIFAL’ EM OPERAÇÕES COM CONSUMIDOR FINAL NÃO-CONTRIBUINTE DO ICMS ANTES DA EC 87/2015 E SEM PRÉVIA LEI COMPLEMENTAR APÓS A EC 87/2015
”
,
“
IV.3. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS-ESTIMATIVA
”
,
“
IV.4. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE ICMS-ENERGIA ELÉTRICA DAS TRANSMISSORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
”
,
“
IV.5. DO EXCESSO DE COBRANÇA PELOS JUROS MORATÓRIOS ESTABELECIDOS ACIMA DA TAXA SELIC
”
, por constituírem evidente
inovação recursal
, uma vez que tais teses não foram aventadas na instância singela e, por conseguinte, também não foram objeto da sentença objurgada, não podendo ser doravante conhecidas, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (...)
INOVAÇÃO RECURSAL
- VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1o GRAU -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
E
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO
(...)
É vedado ao Juízo
ad quem
conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância
,
configurando inovação recursal. (...)” (TJMT. N.U 0002061-22.2013.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/9/2020, DJe. 17/9/2020) (g.n.)

Pelas mesmas razões, também não há que se falar na prejudicialidade suscitada no item
“
III.1. DA NULIDADE DIANTE DA NÃO OBSERVAÇÃO DA PREJUDICIALIDADE ENTRE OS EMBARGOS E A EXECUÇÃO FISCAL
”
,
visto que a CDA foi retificada

sponte propria
pela Fazenda Pública no feito executivo, após a prolação da sentença nestes Embargos, por motivos diversos dos alegados pela Apelante na inicial (superveniente declaração de inconstitucionalidade e consequente ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa, id. 95412240 daqueles autos).

Em outras palavras, a retificação da CDA após a prolação da sentença é capaz de gerar efeitos na Execução Fiscal, mas não nestes Embargos à Execução, uma vez que, repise-se, a substituição daquele título executivo não se deu por nenhuma das questões suscitados pelo Apelante nos presentes Embargos.

Quanto à alegação de que a CDA que instrui o Executivo Fiscal padeceria de certeza, liquidez e exigibilidade, em relação ao número do processo administrativo tributário e dos dispositivos legais que teriam sido infringidos
, é certo que o Código Tributário Nacional (art. 202) e a Lei de Execução Fiscal (art. 2o) definem os requisitos de validade do termo de inscrição da dívida ativa, nos seguintes termos:

“
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição
.”

“
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
.”

No caso em análise, constato que a CDA n.o 201413686 que instrui a inicial de Execução Fiscal faz referência ao número do Processo Administrativo do qual é originada:
795399
(Aviso de Cobrança II), bem como ao fundamento legal dos créditos constituídos:
“
Enquadramento: art. 17, XI, da Lei 7.098 de 30/12/1998
”
e
“
Penalidade: Art. 45, 1, i da Lei 7.098/98
”

(id. 66097593, pp. 6/9 daqueles autos).

Evidente, portanto, que a CDA apresentada à Execução atende os seus requisitos formais de validade previstos nos arts. 202 do CTN e 2o da LEF, fato que, inclusive, foi apontado na sentença objurgada e que não merece reparo em sede recursal, sendo insuficientes as alegações da Apelante para descaracterizar as cobranças que lhe foram impostas, até porque não produziu nenhuma prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, II, do CPC.

Nessa esteira,
também não procede a alegação de cerceamento de defesa
, uma vez que a juntada do processo administrativo do qual se originou a dívida não é requisito para o ajuizamento da Execução Fiscal, já que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o, da Lei n.o 6.830/80 (LEF),
verbis
:

“
Art. 3o. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite
.”

Portanto, qualquer alegação de ilegalidade procedimental no feito administrativo demanda a existência de prova, cujo ônus é do Embargante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO -

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
-
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO AOS AUTOS - NÃO OBRIGATÓRIA

- ART. 41 DA LEI no 6.830/80 - PROVA VISANDO A ILIDIR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA - ÔNUS DA EMBARGANTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
A juntada do Processo Tributário Administrativo aos autos não é obrigatória, já que, conforme se verifica dos art. 3o da Lei no 6830/80 e art. 204 do CTN, a Certidão da Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo suficiente para a instrução da execução fiscal
.
A presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário. Se os embargos opostos à execução não conseguem demonstrar qualquer vício formal ou material da CDA, merece ser mantida a decisão que julga improcedentes os embargos.” (TJMG. AC: 10000220575500001, Câmara Cível, Relator: Des.
Geraldo Augusto
, j. 10/05/2022, p. 10/05/2022) (g.n.)

Também por isso, não há que se falar em nulidade da notificação por edital, e consequentemente da declaração da decadência do crédito buscado pela Fazenda Pública, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez que, para tanto, mostra-se imprescindível a juntada do processo administrativo que gerou a CDA
sub judice
, ônus do qual, repise-se, não se desincumbiu a Apelante.

A jurisprudência do STJ trilha o mesmo caminho, ou seja, no sentido que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é da parte devedora, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia, conforme se vê:

“
É pacífico, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a juntada do processo administrativo tributário, nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário
. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.650.615/RJ, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe de 13/04/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA
, DJe de 11/04/2018. (...)” (STJ. REsp n. 1.311.899/RS, Rel. Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 23/2/2021, DJe 02/03/2021) (g.n.)

Por fim,
no que tange ao pedido
subsidiário
de

redução dos honorários sucumbenciais,
com base no cancelamento pela Fazenda Pública de parte do crédito executado, tenho que este também não merece guarida.

Não se descura do entendimento do STJ fixado no julgamento do REsp 1.111.002/SP, no sentido de que
“
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
.”

(Tema no 143.
Leading case
: REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23/9/2009, DJe 01/10/2009).

Todavia, o trabalho que justifica a percepção de honorários de sucumbência é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para atingir o objetivo almejado, sendo certo que, na hipótese dos autos,
não foi a argumentação contida nos Embargos à Execução que culminou no cancelamento de parte da dívida executada, mas a própria substituição da CDA, feita
sponte propria
pela Fazenda Pública Estadual,
antes de qualquer determinação judicial ou de provocação da parte devedora no feito executivo.

Ou seja, a defesa apresentada não foi determinante para a redução da dívida executada, já que
“
O Fisco Estadual, por meio da Procuradoria Geral do Estado, vem reconhecendo prontamente a inconstitucionalidade e ilegalidade do ICMS Estimativa e seus consectários e, de plano, adotando as providências administrativas necessárias para o cancelamento ou alteração da(s) CDA(s) lançada(s) com o tributo em questão
”

conforme constou da petição id. 95412240 da Execução Fiscal.

De todo modo, cumpre ressaltar, por oportuno, que a fixação de honorários ainda será objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
no Executivo Fiscal, quando deverá ser analisada a possibilidade de incidência dos arts. 26 da LEF e art. 90, §4o, do CPC, como alegado pela Fazenda Pública naquela oportunidade.

Com tais considerações, o desprovimento do recurso e manutenção da sentença que rejeitou os Embargos à Execução é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do Recurso de Apelação interposto e, nesta
LHE

NEGO
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios arbitrados na origem em 1% (um por cento), ou seja, para 11% (onze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023